Tribunal: TJMT
Processo: 1020081-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020081-33.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[VINICIUS RODRIGUES BATISTA PRIMO - CPF: 478.360.958-60 (ADVOGADO), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (AGRAVADO), LUCAS FERNANDO PEREIRA VIVEIROS - CPF: 475.216.208-36 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), F. S. D. D. S. R. D. M. R. C. C. A. C. A. S. - CPF: 093.185.961-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), A.C.A.S. - CPF n. 093.185.961-11, representado pelo seu Genitor FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF n. 063.652.961-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de embargos de declaração interposto pela UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Theo Oliveira Braga, representado por Andressa
Karolayne
Silva de Oliveira, limitando a cobrança de coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde contratado. A embargante alegou omissão no acórdão quanto à possibilidade de cobrança do montante remanescente da coparticipação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado é omisso ao não se manifestar sobre a cobrança do valor remanescente da coparticipação; (
ii
) definir se é cabível rediscutir matéria já apreciada por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada não é omissa, pois o julgamento limitou-se à questão de que a coparticipação não pode ultrapassar o valor correspondente a duas mensalidades do plano, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que veda cobranças abusivas e restritivas ao acesso à saúde.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já apreciada, salvo em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, o que não se verifica nos autos.

A tentativa da embargante de reabrir o debate sobre a cobrança da coparticipação é indevida no âmbito dos embargos declaratórios,
uma vez que o acórdão recorrido abordou de forma clara e suficiente a questão posta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de coparticipação em plano de saúde deve observar limite razoável, não podendo ultrapassar o valor correspondente a duas mensalidades do plano contratado.

Os embargos de declaração não são via adequada para reabertura de matéria já decidida, salvo em casos de vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED no 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19/11/2013, DJE 27/11/2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra
o ac
ó
rdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
THEO OLIVEIRA BRAGA
,

representado por
ANDRESSA KAROLAYNE SILVA DE OLIVEIRA
, para
estabelecer que o valor mensalmente cobrado pela operadora de plano de saúde, a título de coparticipação, não ultrapasse em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

Para tanto, aduz a embargante que o acórdão embargado restou omisso quanto à questão da cobrança do montante remanescente do débito total de coparticipação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Consoante registrado no acórdão embargado, a questão delimitada pela decisão de origem e objeto do recurso de agravo cingiu-se apenas à suspensão da cobrança de coparticipação atinente aos tratamentos multidisciplinares d
o
embargad
o
.

Ao analisar o caso, o acórdão embargado decidiu que, entre a cessação total da cobrança de coparticipação e o pagamento integral pretendido pela embargante, a exigência do pagamento das despesas geradas mensalmente a esse título deveria ser limitada ao valor de duas vezes o da mensalidade.

A solução para o caso
sub judice
encontra respaldo no entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que há muito tempo tem decidido no sentido de que a cobrança de coparticipação não poderá se tornar fator restritor severo de acesso à saúde, tampouco configurar cobrança abusiva ou mesmo o financiamento integral por parte do usuário.

Neste particular, não há que se falar em qualquer ponto omisso do julgado, máxime quando flagrante a pretensão da parte de inaugurar novo debate - quando já devidamente superada a questão atinente à cobrança de coparticipação - o que é defeso pela via dos
Aclaratórios
.

Por outros termos, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024